Tribunal: TJDFT
Processo: 0036181-61.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. PRECLUSÃO. LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Quando se verifica que a questão relativa à possibilidade de compensação da dívida fora arguida pelos Apelados em impugnação ao cumprimento de sentença, sendo rejeitada pelo Magistrado a quo, e que contra a mencionada decisão os Apelados não apresentaram recurso em tempo e modo adequados, configura-se preclusa (artigo 507 do Código de Processo Civil) a questão já decidida (fenômeno endoprocessual) e, por essa razão, deveria ter sido observada pelo Magistrado de origem, a quem não era devido rediscutir o mérito de pronunciamento jurisdicional anterior (artigo 505 do Código de Processo Civil).
2 – Além dos requisitos elencados pelo Magistrado a quo em sua fundamentação, consistentes na reciprocidade de débitos e a identidade de sujeitos, no Código Civil, artigo 369, para que se efetue a compensação, também consta a exigência de que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
3 – Não tendo sido esgotados os meios regulares de direito para verificação das dívidas, tendo em vista que os feitos em que estas são discutidas encontram-se suspensos aguardando julgamento de recursos nos Tribunais Superiores e que não houve modificação na situação fática ou sobreveio o trânsito em julgado apto a autorizar eventual compensação, não pode subsistir a sentença proferida pelo Magistrado a quo.
Apelação Cível provida.